Tribunal: CARF
Processo: 10283.722972/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722972/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.123 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE
LUCROS. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 1182 DO
STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 99 DO RICARF/2023.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros no exercício do recebimento das receitas. Ademais, aplicável
ao caso entendimento pacificado no Tema 1182 julgado pelo STJ em sede de
Recurso Repetitivo, conforme determina o art. 99 do RICARF/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722972/2019-00
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722972/2019-00

No presente caso, estamos diante de autuação fiscal que se verificou que a
contribuinte, ao se valer de uma subvenção para investimento, não constitui reserva de lucros, o
que lhe impediu de usufruir dos seus efeitos nas bases de cálculo do IRPJ.
Para melhor compreensão dos detalhes dos fatos processuais até o presente
momento, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido (e-fl. 75-81):
2 Relata a Autoridade Fiscal que o contribuinte, por possuir estabelecimento localizado
na Zona Franca de Manaus, é beneficiária dos incentivos estabelecidos na Lei do Estado
do Amazonas no 2.826, de 29 de setembro de 2003. O benefício fiscal estadual se dá na
forma da outorga de crédito estímulo do ICMS.
3 Ao analisar o registro N600 da ECF, no qual é apurado o Lucro da Exploração,
observou que o valor da exclusão da subvenção para investimento de R$ 16.767.801,98
era relativo à redução do IRPJ, não constando neste montante os valores do benefício do
ICMS. Analisando a conta contábil no 310202001 – ICMS s/ vendas, notou que os
lançamentos realizados a título de crédito estímulo conforme Lei no 2.826, de 2003,
somaram R$ 80.779.760,80.
4 Tendo em vista o reconhecimento pelo contribuinte de que o incentivo em questão
caracteriza-se como subvenção para investimento, o mesmo foi intimado, através do
Termo de Intimação 07, a responder a razão da não inclusão do respectivo valor no
registro N600 (Lucro da Exploração), esclarecendo, desta forma, a discrepância dos
valores referentes à subvenção para investimentos deduzidos do Lucro da Exploração.
Em resposta, informou que o valor de crédito de estímulo de ICMS foi lançado na linha
47 – “(-) OUTRAS EXCLUSÕES” do registro N600 na ECF retificadora, transmitida
em 29 de junho de 2019, referente ao ano-calendário de 2015, e totaliza o valor de R$
115.213.098,37, englobando o crédito de estímulo de ICMS.
5 Salienta a Autoridade Fiscal que a despeito da entrega da ECF retificadora dentro do
período em que o contribuinte se encontrava sob procedimento fiscal, sem o aval da
fiscalização, os valores do crédito de estímulo de ICMS contabilizado como subvenção
para investimento, para ser passível de exclusão, para fins de determinação do Lucro
Real, deverão ser registrados em reserva de lucros, nos termos do art. 30 da Lei no
12.973, de 13 de maio de 2014. Conforme razões das contas 230301002 – LUCRO DO
EXERCICIO e 230301001 – LUCROS ACUMULADOS dos anos-calendário de 2014 a
2016, não houve a constituição da reserva de incentivo relativo ao benefício fiscal do
ICMS.
6 Por outro lado, no cálculo do Lucro da Exploração, a subvenção para investimento
deve ser excluída do Lucro Líquido, conforme art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
7 Tendo em vista os fatos anteriormente expostos, foram realizados os ajustes de ofício,
de forma a conformar os lançamentos à legislação vigente. Com os ajustes efetuados,
restou um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 3.267.365,31 (frente os R$
13.702.212,02 apurados), ou seja, houve uma redução indevida do IRPJ de R$
10.434.846,71 em decorrência da superestimação do lucro da exploração pela não
exclusão do valor da subvenção para investimentos relativo ao ICMS estímulo.
Na fundamentação do Acórdão recorrido, foi consignado que, ainda que a
contribuinte em sua impugnação não tenha impugnado o fato específico ligado à ausência de
reserva de lucros e também à exclusão das subvenções para investimento do lucro líquido do
período visando à apuração do lucro da exploração, não se poderia reconhecer procedência no
seu pedido em razão, justamente porque não estava de acordo com a legislação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722972/2019-00

Assim, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 88-98), repisando os mesmos
argumentos trazidos em impugnação e, mais uma vez, sem enfrentar a principal causa do
indeferimento do seu pleito: ausência da exclusão das subvenções para investimento do lucro
líquido do período.
É o relatório no essencial.
Voto
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
2. MÉRITO:
AUSÊNCIA
DE
EXCLUSÃO
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO DO LUCRO LÍQUIDO
No presente caso, a discussão sobre as subvenções para investimento não diz
respeito à natureza da subvenção, e se a subvenção em si poderia ser utilizada pela Recorrente. A
questão está no fato de que, a Recorrente – que alega possuir crédito presumido de ICMS pois é
beneficiária da Lei do Estado do Amazonas no 2.826, de 29 de setembro de 2003, por estar
localizada na Zona Franca de Manaus – não cumpriu os requisitos do art. 19 do Decreto-Lei
(DL) no 1.598/1977 e do art. 30 da Lei no 12.973/ 2014:
DL no 1.598, de 1977:
(...)
Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-base, ajustado pela
exclusão dos seguintes valores:
(...)
V - as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção e redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo poder público; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)

Lei no 12.973, de 2014
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que somente poderá ser
utilizada para:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722972/2019-00

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
Assim bem diagnosticou o Acórdão recorrido em relação aos equívocos
cometidos pela Recorrente, e porque a sua irresignação não era procedente:
18 A autuação gira em torno da subvenção para investimento, concedida sob a forma de
crédito estímulo do ICMS, de que trata a Lei Estadual no 2.826, de 29 de setembro de
2003. O incentivo fiscal em comento teve reflexo nas obrigações tributárias do
contribuinte, relativas ao IRPJ do ano-calendário de 2015, em dois aspectos: (i) a
receita decorrente da subvenção para investimento não foi excluída do lucro
líquido, com vistas à apuração do lucro da exploração, conforme prevê o art. 19 do
Decreto-Lei (DL) no 1.598, de 1977, fato esse que acabou por inflar a redução do
imposto, a qual é calculada com base naquela parcela do lucro; e (ii) a impossibilidade
de exclusão da subvenção para investimento do cômputo do lucro real, em virtude
do descumprimento do requisito de registro em reserva de lucro, nos termos do art.
30 da Lei no 12.973, de 2014.
19 Importante ressaltar que o auto de infração foi lavrado com o objetivo de efetuar os
ajustes no cômputo da redução do imposto, em função da não exclusão da receita de
subvenção do cálculo do lucro da exploração (com reflexo no saldo negativo apurado no
período). Entretanto, a impugnação apresentada pelo contribuinte não aborda tal
questão, tendo como foco, exclusivo, a tentativa de exclusão da subvenção para
investimento da apuração do lucro real, a despeito do descumprimento do requisito de
registro da parcela correspondente àquela receita em reserva de lucro.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não impugnou e, muito menos, juntou
provas ou apresentou justificativa para o fato de não ter realizado a referida exclusão acima
referida. A subvenção de investimento, para não ser contabilizada na determinação do lucro real,
precisa ser registrada em conta de reserva de lucro. Haverá tributação sempre que às subvenções
para investimento seja dada destinação contábil diversa. Nesse sentido, há a Solução de
Consulta Cosit no 11, de 4 de março de 2020:
16 Na disciplina anterior, essas subvenções tanto poderiam compor o resultado não
operacional do exercício, como, alternativamente, serem registradas diretamente no
patrimônio líquido, à conta de reserva de capital, desde que observados os requisitos
impostos pela legislação, situação em que tais subvenções não seriam computadas na
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722972/2019-00

determinação do lucro real. Pelo regramento atual, em observância ao que estipula o
Pronunciamento Técnico CPC 07, as subvenções para investimento deverão sempre
transitar por conta de resultado, sendo reconhecidas as receitas ao longo do período em
que a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção. No entanto, respeitadas as
condições, essas receitas podem, da mesma forma, ser desconsideradas na determinação
do lucro real, neste caso desde que transferidas para reserva de lucros (reserva de
incentivos fiscais) após a apuração do resultado do exercício.
Diante desse contexto, o Acórdão recorrido verificou que a Recorrente não
cumpriu com os requisitos legais. Esse foi o fundamento do indeferimento do seu pleito:
No caso concreto, a fiscalização pontua que não houve constituição de reserva de
lucros, como é possível verificar pelo razão da conta 230301001 - Lucros Acumulados
(fls. 26 a 37). Aliás, o próprio contribuinte reconhece essa realidade quanto diz:
(...)
Com efeito, o montante recebido deverá ser considerado subvenção se servir de
auxílio para aplicação específica em bens e direitos concernentes a um interesse
público de investimento regional, ou seja, se destinada a viabilizar um
empreendimento de interesse público. Se isso ocorrer, mas houver falha na
contabilização dos benefícios, isso, por si só, não o descaracteriza como
subvenção para investimento.
(...)
Importa também ressaltar que, por força dos arts. 99 do RICARF/2023, esta
Turma está subordinada aos precedentes vinculantes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal dentro das suas respectivas competências. Assim, não há como se
afastar a aplicação da tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no Tema indexado
sob o no 1182 do STJ, que assim definiu a questão jurídica em julgamento:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da
Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
Dessa forma, como não foi impugnado esse fundamento do Acórdão em sede de
Recurso Voluntário, entendo que não há qualquer reparo ao que foi decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.123 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.722972/2019-00

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 110
DF CARF MF
Original